Tribunal: TCU
Processo: 010.575/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4161/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de José Masello, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a concessão da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE aos inativos na mesma proporção em que paga aos servidores em atividade; considerando que aos aposentados com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005 - situação do interessado - a GDIBGE, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 149 da Lei 11.355/2006, deveria ser de, no máximo, 50% do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão, o que corresponde a R$ 2.990,50 (rubrica "82470-GDIBGE- LEI 11355/06 AP", valor este consignado em seus proventos atualmente; considerando, entretanto, que consta também do ato de aposentação do interessado a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 2.392,40) e que à inativa não se aplica a parcela da GDIBGE correspondente ao desempenho individual, prevista no art. 80 da Lei 11.355/2006, segundo o qual a referida gratificação tem a seguinte composição para o servidor ativo: a) " I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; " e b) " até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional "; considerando que, inconformada com essa diferenciação legal, a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ingressou com a ação judicial 0002254-59.2009.4.02.5101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101), que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo a extensão da vantagem em questão aos inativos e pensionistas na mesma proporção em que paga aos servidores em atividade, com a agremiação, em apelação, tendo logrado êxito em seu pedido e a decisão judicial transitado em julgado em 9/8/2011; considerando que foi acordado que os aposentados devem receber a parcela institucional integral (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos), somando 90 pontos, que, multiplicados por R$ 59,81 (ponto da GDIBGE para o cargo do interessado, ver Anexo XV-A da Lei 11.355/2006), totalizam R$ 5.382,90, com a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", constante do ato em questão (R$ 2.392,40), correspondendo, portanto, à diferença entre esse valor total (R$ 5.382,90) e os 50% previstos no art. 149 da Lei 11.355/2006 (R$ 2.990,50 - a rubrica "82470-GDIBGE - LEI 11355/06 AP"); considerando que a decisão que ampara a vantagem foi proferida em sede de mandado de segurança, hipótese que dispensa a autorização expressa dos associados (Constituição Federal, art. 5o, LXX, Súmula 629 do STF e decisões do STF no RMS 21.514 e no RE 501.953 AgR), exigida nas demais ações ajuizadas por associação civil (Constituição Federal, art. 5o, XXI, e RE 573.232/SC); considerando que, apesar do acerto no cálculo da GDIBGE nos termos da decisão judicial, a vantagem está sendo paga ao interessado em desacordo com o estabelecido no art. 149 da Lei 11.355/2006, conforme a jurisprudência do TCU sobre o caso, a exemplo dos Acórdão 1429/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 1.409/2023-2a Câmara (rel. Ministro Antonio Anastasia), Acórdão 321/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo) e Acórdão 690/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Benjamin Zymler); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 21/12/2022, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os pareceres da unidade instrutora e do MPTCU foram convergentes pela ilegalidade e registro do ato; considerando que, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, há registro em caráter excepcional de atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros - o que se amolda ao presente caso; considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Masello e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; e b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE. 1. Processo TC Processo 010.575/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Masello (XXX.729.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.